Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-84.2020.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019226-84.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS - CPF: 883.960.881-87 (APELANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), PITAGORAS DE ARAUJO MARQUES - CPF: 870.511.841-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra decisão interlocutória que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para excluir a multa cominatória fixada na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão recorrida possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; e

(ii) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida, por não extinguir a execução ou colocar fim ao processo, possui natureza de decisão interlocutória, conforme disposto no art. 203, § 2º, do CPC/2015.

4. O recurso cabível contra decisões interlocutórias é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015.

5. A jurisprudência é unânime no sentido de afastar o princípio da fungibilidade recursal quando configurado erro grosseiro, como no caso de interposição de apelação contra decisão interlocutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PITAGORAS DE ARAUJO MARQUES
e
MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS MARQUES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, excluindo integralmente a multa cominatória (astreintes) fixada na fase de conhecimento.

Na origem, os Autores, ora Apelantes, ajuizaram ação de indenização com pedido de tutela de urgência contra a Requerida, ora Apelada, alegando que a empresa, ao invés de apenas trocar a tecnologia da internet conforme oferecido, desligou a linha telefônica que utilizavam para pedidos de seu restaurante e ativou nova linha, causando-lhes prejuízos.

A sentença de mérito, transitada em julgado, condenou a Apelada ao restabelecimento da linha telefônica número (66) 3422-4465, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) e incorrer em crime de desobediência, além do cancelamento da linha telefônica número (66) 3022-4314 e suas faturas correlatas.

Na fase de cumprimento de sentença, a Apelada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 307859897), alegando a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, requerendo a conversão em perdas e danos e a exclusão da multa cominatória, sob o argumento de que não se pode cumular astreintes com indenização por perdas e danos diante da extinção superveniente da obrigação principal.

O juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 307859892 (ID de origem 148332600), reconheceu a impossibilidade de cumprimento da obrigação e determinou a conversão em perdas e danos, intimando os Apelantes para apresentarem memória de cálculo atualizada, "
delimitando o marco final da multa até a efetiva comprovação de impossibilidade de cumprimento pela empresa querida
".

Posteriormente, em decisão de ID 307860351, ora recorrida, o juízo acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir a multa cominatória fixada na fase de conhecimento. Os Apelantes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformados, os Apelantes interpuseram o presente apelo, sustentando, em síntese, violação à coisa julgada material, existência de decisão judicial anterior que já havia determinado a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Argumentam acerca do caráter coercitivo e autônomo da multa cominatória e a ocorrência de preclusão processual.

Requerem a reforma da sentença para restaurar a exigibilidade da multa diária nos termos da sentença transitada em julgado e da decisão de conversão em perdas e danos (ID 148332600), preservando-se o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) já calculado. Subsidiariamente, pedem a fixação do valor da conversão da obrigação em perdas e danos conforme sugerido pela própria Apelada (R$ 4.000,00).

Contrarrazões (ID 307860362).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, impõe-se a análise da adequação da via recursal eleita pelos Recorrentes.

Os Apelantes insurgem-se contra a decisão de ID 307860351, a qual transcrevo:

“Vistos.

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por TELEFÔNICA BRASIL S.A., nos autos da ação de indenização proposta por PITÁGORAS DE ARAÚJO MARQUES e MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS MARQUES.

A parte executada sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, com pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, e pleiteia a exclusão da multa cominatória fixada na sentença, sob o argumento de que não se pode cumular astreintes com indenização por perdas e danos diante da extinção superveniente da obrigação principal.

Compulsando os autos, observa-se que, de fato, a obrigação de restabelecimento da linha telefônica tornou-se inexequível, conforme verificado na decisão de ID 148332600, tendo sido determinada a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, com observância do rito do art. 523 do CPC.

Ressalte-se que as astreintes possuem natureza coercitiva, com o escopo de compelir o devedor ao adimplemento da obrigação imposta. Contudo, consolidado nos autos o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação principal — fato comunicado de forma tempestiva pela executada —, esvazia-se a finalidade da multa, sendo incabível sua exigência posterior, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é evidente a inexigibilidade da multa cominatória em hipóteses de impossibilidade superveniente da obrigação de fazer. No presente caso, restou evidenciada a ausência de má-fé da parte executada, que comunicou tempestivamente a inviabilidade técnica de cumprimento da ordem judicial.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 537, § 1º, inciso I, do CPC, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, para EXCLUIR a multa cominatória fixada na fase de conhecimento.

INTIMEM-SE os exequentes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem planilha de cálculo referente aos honorários advocatícios

fixados em sentença, sob pena de extinção.

Com a apresentação da planilha, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de medidas expropriatórias.

CUMPRA-SE.

(...)” –
sic com destaques.

Como se vê, a decisão não colocou fim ao processo, ao contrário disso, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução, conforme parte final, acima transcrita.

Logo, não há dúvidas que o recurso cabível à espécie era o agravo de instrumento e não o recurso de apelação cível interposto, pois o pronunciamento do juiz foi uma decisão interlocutória.

O artigo 203 do Código de Processo Civil ensina que:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Por sua vez, os artigos 1.009 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o recurso cabível da sentença é a apelação, enquanto o recurso cabível contra as decisões interlocutórias é o agravo de instrumento.

Dessa forma, inexistindo dúvidas que a decisão não

extinguiu a execução, se revela descabida a interposição da apelação.

Registra-se que a jurisprudência é uníssona no sentido de afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em tais casos, por considerar um erro grosseiro a interposição da apelação ao invés do agravo de instrumento.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento. Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.

(N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) – destaquei.

APELAÇÃO. PROCESSUAL.
DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 203, §§ 1º E 2º E 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA.
(TJ-RS - AC: 70081187437 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019) – destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/15. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE
. 1. Embargos à execução . 2. Nos termos do art. 1.042, § 2º, do CPC/15, o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo em recurso especial, dirigido ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal de origem, e não o agravo previsto no art. 1.015 do CPC/15.3.
A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2272893 SP 2022/0405199-6, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) – destaquei.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação Cível de ID 307860359
. Diante da ausência de fixação de honorários sucumbenciais na decisão recorrida, deixo de majora-los (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025